Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-30.2023.8.05.0183
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001665-30.2023.8.05.0183 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE EDILSON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): EMMANUELLE MOREIRA REIS SILVA, MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PARTICULARES DO FATO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA OFENDIDA CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por José Edilson Dias dos Santos contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, relativamente à vítima Cristiano Alencar dos Santos (homicídio qualificado consumado), e do art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Ivana Pinheiro de Melo (tentativa de feminicídio). O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA pronunciou o réu, reconhecendo a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e feminicídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) saber se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia, considerando a retratação da vítima sobrevivente em juízo; (II) verificar se as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e feminicídio possuem elementos indiciários mínimos que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri; e (III) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de mero juízo de prelibação, sem valoração definitiva sobre o mérito, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. A materialidade delitiva está plenamente demonstrada. O Laudo de Exame de Necropsia atestou que Cristiano Alencar dos Santos faleceu em decorrência de transfixação encefálica causada por projétil de arma de fogo. Os relatórios médicos e registros fotográficos comprovam que Ivana Pinheiro de Melo sofreu lesões por disparos de arma de fogo, tendo sobrevivido em razão do atendimento médico recebido. Quanto aos indícios de autoria, a retratação da vítima em juízo não é suficiente para elidir os demais elementos probatórios constantes dos autos. Na fase investigatória, a ofendida prestou declarações firmes ao Delegado de Polícia, identificando o recorrente como condutor da motocicleta (seu ex companheiro) de onde partiram os disparos. Duas testemunhas, Elias Carvalho dos Santos e Valdinete dos Santos, relataram em juízo que Ivana, em momento próximo aos fatos, identificou o acusado como um dos autores. Não se trata de mero testemunho indireto, mas de declarações espontâneas da vítima feitas quando ainda não havia pressão ou constrangimento que justificasse retratação posterior. A imputação ao recorrente é de participação como condutor da motocicleta que viabilizou a ação do executor, demonstrando comunhão de desígnios. A estrutura do concurso de pessoas permite a responsabilização de todos aqueles que contribuem para o resultado, não apenas do executor material. As qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa e do feminicídio encontram respaldo em elementos indiciários. Em sede de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Existem elementos que permitem aos jurados avaliar se os crimes foram praticados nas circunstâncias descritas na denúncia. A prisão preventiva permanece necessária. A decisão que decretou e manteve a custódia fundamentou-se em elementos concretos: gravidade dos fatos, contexto de violência doméstica e necessidade de proteção da vítima sobrevivente e das testemunhas. A proximidade da sessão plenária do júri torna ainda mais necessária a manutenção da custódia para evitar possível intimidação. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Sentença de pronúncia mantida em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 29, 121, § 2º, I, IV e VI; CPP, arts. 312, 319, 413, 414, 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN de 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001665-30.2023.8.05.0183, proveniente da Comarca de Olindina/BA, em que figura, como Recorrente JOSE EDILSON DIAS DOS SANTOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada. Sala das Sessões, de de 2026.